Tribunal: TJBA
Processo: 8017052-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017052-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IRINEU DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, sob alegação de ilegalidade da prisão, ausência de justa causa, violação de domicílio e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Narram os autos que, conforme o Boletim de Ocorrência nº 163929/2026 e os depoimentos (ID 546026383), o paciente, em visível estado de embriaguez, invadiu a residência familiar, proferindo ameaças e xingamentos. O próprio paciente, ao ser ouvido, admitiu ter ciência das medidas protetivas e ter se aproximado do local proibido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de habeas corpus, analisar alegada ilicitude de prova decorrente de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não constitui via adequada para análise de alegações que demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, como a suposta ilegalidade de ingresso domiciliar. 4. A cognição limitada do writ impede a dilação probatória e a revisão de fatos controvertidos, sob pena de sua indevida utilização como sucedâneo recursal. 5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente no descumprimento de medida protetiva de urgência com relato de ameaças às vítimas. 6. A conduta do paciente evidencia reiteração delitiva e desprezo às ordens judiciais, revelando risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas. 7. A segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas, especialmente em contexto de violência doméstica. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da persistência do comportamento agressivo e da ineficácia das medidas previamente impostas. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema. 10. A alegação de estado de coisas inconstitucional do sistema prisional não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar quando demonstrada sua imprescindibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não admite análise de questões que demandem reexame aprofundado de provas, como alegada violação de domicílio”. “O descumprimento de medida protetiva com indícios de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando já se mostram ineficazes diante da conduta do agente.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes requisitos do art. 312 do CPP.” “O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional não impede a manutenção da prisão preventiva quando necessária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 157, §1º, 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8044364-71.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09.02.2022; STJ, AgRg no HC 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJSP, HC nº 2306022-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 16.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017052-47.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Irineu da Silva Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE Casa Nova-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na extensão conhecida, pela DENEGAÇÃO do Habeas Corpus. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4